Tribunal: TJPA
Processo: 0006653-39.2014.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-27

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0006653-39.2014.8.14.0009
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BRAGANÇA
APELANTE: WANDERLAN DO ROSÁRIO REIS
ADVOGADA: DRA. ROBERTA OLIVEIRA MOREIRA - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06. DESPROVIMENTO.
1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação, razão pela qual não cabe a absolvição, tampouco a desclassificação para uso de entorpecentes, mesmo porque, não foi ventilada em 1º Grau, caracterizando supressão de instância e contraria as provas dos autos.
2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Bragança, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
WANDERLAN DO ROSÁRIO REIS
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Bragança, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 20.10.2014, por volta de 13:30h, policiais militares foram apurar denúncia de venda de drogas em via pública, e quando chegaram ao local flagraram entorpecentes vinculados ao acusado, quando este fugiu ao avistá-los, jogando um conteúdo no chão, que foram atestados como entorpecentes (1 peteca de cocaína); após a detenção, e posterior revista na residência do acusado, foi encontrado nova quantidade de droga (41g de crack). O denunciado foi incurso no art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 34/43, sobreveio sentença condenatória, da qual o Réu recorreu às fls. 49/57, onde requer a reforma da sentença e sua conseqüente absolvição, por insuficiência de provas; ou a desclassificação do art. 33 para o art. 28, ambos da Lei 11.343/06.

Constam contrarrazões às fls. 60/61.

E parecer da Procuradoria de Justiça, às fls. 70/72, pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença e

sua conseqüente absolvição, por insuficiência de provas; ou a desclassificação do art. 33 para o art. 28, ambos da Lei 11.343/06.

No que tange ao
mérito da acusação
, o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios; também é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

In casu
, a materialidade delituosa está comprovada pela apreensão na residência do Réu e em via pública de substância entorpecente, comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 11).

Em relação à autoria, entendo também comprovada nos autos diante do contexto fático-probatório, pois os policiais ouvidos e que foram responsáveis pela condução do Réu e apreensão da droga, bem como os demais elementos constantes dos autos são responsáveis pela comprovação da traficância.

Isso, porque a quantidade de droga apreendida na residência do Réu é expressiva (41g de crack), sendo que ele apenas negou a propriedade da droga, afirmando em Juízo que os policiais acharam a droga em um quintal que não era sua residência e lhe imputaram o crime.

A pessoa ouvida como testemunha de defesa não puderam declarar a existência ou não de ponto de drogas no endereço ou rua apontados, bem como o envolvimento ou não do Réu com o tráfico, mas apenas que desconhecia que ele traficasse drogas.

Os policiais militares ouvidos em Juízo, ao contrário do afirmado pela defesa, prestaram depoimentos seguros a respeito da droga apreendida, daí porque não se contesta a ação dos policiais em relação ao flagrante delito.

Nesse ponto, a defesa questiona a validade do flagrante.

Ocorre que o art. 240 do CPP autoriza que a autoridade policial proceda à revista pessoal e de lugares suspeitos, e no presente caso a autoridade policial recebeu denúncia sobre a venda de drogas no local, chegando lá uma pessoa foge ao avistar os policiais, e as autoridades policiais lograram êxito em encontrar o entorpecente no endereço indicado, local onde ele residia.

No caso, por tratar-se o tráfico de drogas um crime permanente a situação flagrancial legitima a ação policial, e se confirmou o crime, o que não configura ilegalidade, até porque os policiais não podem se esquivar de exercer suas funções e fiscalizar se há ou não cometimento de crimes. Nesse sentido: ¿
A decisão impugnada amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver ¿diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida¿, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório.¿
(STF - HC 162489-Ag. Reg./RS, Min. Luiz Fux, DJ 12.11.2018).

Em razão disso, não houve qualquer ilegalidade na ação dos policiais, os quais agiram diante de um flagrante delito.

Outrossim, vale ressaltar que está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária e civil até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

E ainda, a tese sustentada pelo Apelante, em suas razões recursais, ou seja, de que é apenas usuário, além de configurar supressão de instância, já que não foi ventilada junto ao juízo de 1º Grau, não tem o condão de elidir a acusação, pois nada impede que o traficante seja usuário, pelo contrário, tal característica é comum nesse meio. Além disso, vê-se claramente que a defesa não levantou qualquer prova desconstitutiva da acusação.

Ora, a contraprova cabe à defesa, que não se desimcumbiu de seu papel, e durante o processamento da ação penal foram garantidos ao Réu todos os meios de prova possíveis dentro do processo penal, sendo que se ela não conseguiu seu intento, não haveria outra alternativa a não ser condená-lo, diante das provas contundentes produzidas pela acusação.

Assim, por ser o crime imputado ao Réu de mera conduta, uma vez encontrada droga suficiente para caracterizar o tráfico ilícito de entorpecentes, a base para a condenação se consolida, pois aliados a outros elementos probatórios.

Por essas razões é que configura-se como insustentável as teses absolutória e desclassificatória.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter os termos da sentença impugnada, por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 5 de março de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator